Tribunal: STF
Processo: RHC 269867
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Giani Daniela Moreira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. TESE AFASTADA. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DETALHADAS. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no entendimento de que a revista pessoal, sem autorização judicial prévia, somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2º do art. 240 e do art. 244, ambos do Código de Processo Penal. A busca veicular, por sua vez, ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, se equipara à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial. Precedentes. 
2. Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 
3. Na hipótese vertente, a Corte local, destacou a existência de fundadas razões para a abordagem da paciente, uma vez que os policiais tinham informações prévias de que o companheiro da paciente traficava drogas, bem como sabiam que no dia dos fatos viajariam para Cascavel/PR para pegar entorpecentes. Ademais, sabiam, ainda, o veículo que seria utilizado, contexto que revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse modo, a busca pessoal/veicular traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. 
4. Diante das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso" (AgRg no HC n. 832.832/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe 14/9/2023). 
5. Agravo regimental improvido.
(HC 1.022.581 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “declarar a ilicitude da abordagem policial (busca pessoal veicular) e, portanto, absolver a Paciente de todas as imputações ante a falta de prova válida do crime, nos termos do art. 386, II ou VII, do CPP. Em consequência ao acolhimento da tese defensiva, requer que a decisão seja estendida ao corréu Rene Equita Palhano, nos termos do art. 580 do CPP.”.  

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, em pronunciamento assim ementado (com meus grifos):

Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pleito absolutório e de reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada. Habeas corpus não conhecido. Agravo regimental não provido. Busca pessoal e veicular. Fundadas razões: informações prévias de que o companheiro da Recorrente traficava drogas e de que, no dia dos fatos, viajariam para Cascavel/PR para pegar entorpecentes. Tentativa de fuga. Apreensão de 52,5g de cocaína e 75 comprimidos de ecstasy (pesando 40,5g). Análise da tese defensiva que demanda incursão no conjunto fático- probatório. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 

É que, conforme corretamente exposto pelo Ministério Público Federal, a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde “3 de junho de 2025”).

Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Inicialmente, “Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

Nesse contexto, importante transcrever trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da ilegalidade apontada:

No caso em concreto, denota-se da prova colhida nos autos que as forças policiais já tinham informações de que o acusado Rene traficava drogas, especialmente em festas rave. No dia da prisão, receberam a notícia de que ele viajaria a Cascavel/PR com sua companheira para buscar entorpecentes. Durante a abordagem, o acusado tentou fugir, mas foi impedido pelas condições da estrada. Na delegacia, a ré Giani, companheira de Rene, confessou que as drogas estavam escondidas em seu sutiã.
[...]
Com efeito, consta da denúncia que a ação dos agentes da Polícia Civil se deu em decorrência de informação recebida sobre o veículo VW/Golf, placa EIK2F01 estar transportando drogas da cidade de Cascavel/PR para São Lourenço do Oeste/SC (e-STJ fl. 244). Quando da abordagem o companheiro da paciente tentou fugir, mas não conseguiu. Na delegacia policial a paciente confessou que a droga estava escondida em seu sutiã. (grifei)
 
Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal realizada (denúncia específica e detalhada e tentativa de fuga), não havendo que se falar em ilegalidade da medida.

Ressalto ainda que, quando do recente Julgamento do ARE 1.501.370 AgR-EDv, cujo redator para o acórdão foi o ministro Flávio Dino, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima que descreve características específicas e em fundada suspeita, corroborada pela apreensão de drogas, é lícita, desde que existam elementos objetivos que sustentem a suspeita e a diligência policial. (grifei)

Nesse contexto, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

 Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente